Tribunal: TJSP
Processo: 1504032-42.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA –– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DO JULGADO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)
APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA –– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DO JULGADO PARA ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO BEM DEMONSTRADAS, INAFASTÁVEL A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMADA A NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU –– DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL, A BENEFICIAR O ACUSADO – REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PORQUE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.